Tribunal: TCU
Processo: 024.446/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, ora em fase de Embargos de Declaração opostos, em petição única, por Ana Gerlane da Silva Formiga, Denize Torres Candeia Guedes e Marcone Macário Lopes em face do Acórdão 9.859/2019-TCU-2a Câmara, mediante o qual esta Corte de Contas decidiu, entre outros encaminhamentos, rejeitar em parte as razões de justificativa apresentadas pelos ora embargantes e aplicar-lhes multa no valor individual de R$ 6.500,00, R$ 7.000,00 e R$ 6.500,00, respectivamente, em razão de irregularidades por eles cometidas na condução da Concorrência 001/2015 lançada pelo Município de Quixaba/PB com vistas à execução de sistema de esgotamento sanitário naquela edilidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, ora em fase de Embargos de Declaração opostos por Ana Gerlane da Silva Formiga, Denize Torres Candeia Guedes e Marcone Macário Lopes em face do Acórdão 9859/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos Declaratórios em exame, para, no mérito, rejeitá-los, haja vista a inexistência de qualquer vício no Acórdão 9859/2019-TCU-Segunda Câmara , cujo teor e fundamentação merecem ser mantidos em seus exatos termos; 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes, assim como ao Município de Quixaba-PB e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, aos Ofícios 0676/2019 e 0677/2019, expedidos pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana em 10/10/2019 (peças 129 e 130).